Tribunal: CARF
Processo: 12448.731319/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731319/2011-71
ACÓRDÃO
2001-007.838 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO ALVES LYRIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência,
mediante comprovação dos comprovantes de pagamentos realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.838 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731319/2011-71
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/62):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2010 (ano-
calendário 2009), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 06 a 11, da
qual tomou ciência em 26/07/2011, que apurou crédito tributário total de R$ 36.229,82.
Motivaram o lançamento de ofício as seguintes constatações:
1. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 492,66, por ausência de
comprovação, face do não atendimento à intimação;
2. dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor total de R$
72.815,98, por ausência de comprovação, face do não atendimento à intimação.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 08/08/2011, afirmando que não
apresentou anteriormente a documentação solicitada tendo em vista suas constantes
viagens a trabalho. Afirmou também que possui comprovação de todas as deduções
pleiteadas.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 04 a 36.
Atendendo ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 (que alterou a
Instrução Normativa RFB no 958/2009), o presente processo foi encaminhado à
autoridade lançadora para que fossem analisadas questões de fato apresentadas pelo
impugnante, tendo em vista que o contribuinte não teria atendido à intimação da
fiscalização.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi exarado o Termo Circunstanciado de
fls. 41 a 43, corroborado pelo Despacho Decisório de folha 44, concluindo a autoridade
lançadora que a exigência deveria ser parcialmente mantida, permanecendo a título de
imposto suplementar o valor de R$ 932,56. Como segue:
Consoante documentação acostada ao presente verifica-se que cabe restabelecer
o valor R$ 492,66, pleiteado a título de Despesas Médicas.
Com relação à glosa da dedução pleiteada a título de Pensão Alimentícia Judicial
foi restabelecido o valor de R$ 56.995,98, referente aos pagamentos declarados
em nome de Fernanda Ghetti Rodrigues (doc. fls. 12).
Relativamente a Ação de Fixação de Alimentos em nome de Joana Catarina Moura
Alvarenga Lyrio, verificou-se que o interessado não logrou comprovar a totalidade
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.838 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731319/2011-71
3
dos pagamentos efetuados tendo em vista que a documentação anexada às fls.
35/36 está ilegível, ficando desta forma mantida a glosa no valor de R$ 6.660,00.
Cientificado do Despacho Decisório por meio de Edital (fl. 53), o contribuinte não se
manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia e prestação de alimentos provisionais em cumprimento de decisão ou acordo
judicial.
Cientificado da decisão, em 06/06/2017 (fls. 70), o contribuinte, em 26/06/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 76/77), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação
revisada, trazendo aos autos cópia legível e autenticada dos comprovantes de pagamento da
verba alimentar, via depósito em conta bancária da filha/alimentanda, Joana Catarina Moura
Alvarenga Lyrio, com base no acordo homologado na Ação de Fixação de Alimentos e
Regulamentação de Visitas no 2006.001.125765-9, que tramitou na 10a Vara de Família do Rio de
Janeiro/RJ. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 78/90.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.838 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731319/2011-71
4
O litígio recai sobre a glosa da dedução de despesas com pensão alimentícia, no
valor total de R$ 6.660,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento por documentação
legível, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento integral da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com comprovantes de depósitos legíveis e autenticados em cartório, realizados na conta
bancária da filha/alimentada, Joana Catarina Moura Alvarenga Lyrio, demonstrando o pagamento
integral da verba alimentar no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 83/90).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
despesa remanescente declarada, dada a inconsistência detectada nos comprovantes de
depósitos acostados, porquanto ilegíveis. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por
si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários, no que tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos
em que sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 62):
No caso em exame, o contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual do
exercício 2010 ter efetuado pagamento de pensão alimentícia judicial, no valor total de R$
72.815,98, a Fernanda Ghetti Rodrigues e a Joana Catarina Moura Alvarenga Lyrio.
A fiscalização acatou integralmente o valor relativo à Fernanda Ghetti Rodrigues, por
constar no comprovante de rendimentos anual emitido pela fonte pagadora do
interessado, e parcialmente o valor informado como pago a Joana Catarina Moura
Alvarenga Lyrio, tendo em vista que os documentos apresentados encontravam-se
ilegíveis.
Verificando-se os documentos constantes dos autos, constata-se que, realmente, não
houve total comprovação do pagamento, tendo em vista que os recibos de depósitos de
folhas 35/36 estão ilegíveis, não tendo serventia para demonstrar a pertinência da
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.838 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731319/2011-71
5
dedução pleiteada, devendo ser mantida a glosa da parcela não comprovada de R$
6.660,00.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os novos comprovantes de depósitos bancários ora acostados e autenticados pelo
21a Ofício de Notas do Rio de Janeiro/RJ (fls. 83/90), comprovam que o Recorrente realizou o
pagamento integral da verba alimentar à filha/alimentanda, Joana Catarina Moura Alvarenga
Lyrio, em face do acordo judicial homologado no processo no 2006.001.125765-9, que tramitou na
10a Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ (fls. 79/82), suprindo assim o vício apontado acerca da
ausência de documentos legíveis comprovando o pensionamento remanescente relativo aos
meses de agosto a dezembro/2009, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, restabeleço a dedução
glosada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original